Tribunal: TJES
Processo: 0019279-42.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019279-42.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO FUZER

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – JUROS REMUNERATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO CORRETO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Em se tratando de ação acidentária proposta em face do INSS,

no que concerne ao índice da correção monetária, certo é que o índice a ser aplicado é o INPC, e, em relação aos juros de mora, deve-se aplicar o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança, como reconhecido pelo C. STJ no REsp 1.495.146/MG.

2.
Não há que se falar em reforma da sentença em relação ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que o artigo 85, § 2º, do CPC, prevê o percentual mínimo de 10% (dez por cento) a ser arbitrado, não havendo que se falar, assim, em fixação em 5% (cinco por cento), tal como pleiteado pelo apelante. O percentual arbitrado – 15% (quinze por cento) – leva em consideração os parâmetros estipulados pelo art. 85, CPC.

3
.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0019279-42.2020.8.08

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADO: PEDRO FUZER

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra a r. sentença de fls. 96/99 que, nos autos da
ação acidentária
proposta por
PEDRO FUZER,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar a autarquia previdenciária a pagar auxílio-doença ao autor pelo período correspondente a 28.01.2020 a 23.04.2020, incidindo sobre o montante correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano, a contar da citação.

Na oportunidade, condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência em 15% (quinze por cento) sobre o valor das prestações vencidas.

Em suas razões de fls. 102/103-verso,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
sustenta que a base de cálculo da correção monetária e dos juros de mora deve ser alterada e os honorários advocatícios de sucumbência devem ser arbitrados em 5% (cinco) por cento sobre o valor das prestações vencidas.

A despeito de devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

Cinge-se a controvérsia em apurar se os índices de correção monetária e juros de mora fixados em sentença comportam alteração, bem como o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais.

De fato, no que concerne ao índice da correção monetária, certo é que o índice a ser aplicado é o INPC, e, em relação aos juros de mora, deve-se aplicar o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança, tal como reconhecido pelo C. STJ no REsp 1.495.146/MG:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. . TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
(...)

2. Juros de mora:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. (...)

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

(...)

(REsp n. 1.495.146/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 2/3/2018.)

Por outro lado, não há que se falar em reforma da sentença em relação ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que o artigo 85, § 2º, do CPC, prevê o percentual mínimo de 10% (dez por cento) a ser arbitrado, não havendo que se falar, assim, em fixação em 5% (cinco por cento), tal como pleiteado pelo apelante. Ainda, reputo que o percentual arbitrado – 15% (quinze por cento) – leva em consideração os parâmetros estipulados pelo supramencionado art. 85, motivo pelo qual entendo pela sua manutenção.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar, em parte, a sentença no sentido de estabelecer o INPC como base de cálculo da correção monetária e o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança como base de cálculo para os juros de mora.

Sem majoração dos honorários sucumbenciais, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

COM O RELATOR